Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701677-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO ROLIM DE ARAUJO AGRAVADO: G&amp;B HOLDING LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por André Gustavo Rolim de Araújo contra decisão da3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de inclusão do sócio-administrador da agravada no polo passivo da execução (autos no 0747390-47.2023.8.07.0001, ID no 234397867). 2. O agravante, em suma, narra que a agravada encerrou suas atividades de maneira irregular e não vem cumprindo as obrigações perante os credores. Por isso, com fundamento no art. 1.080 do Código Civil, pediu a inclusão do sócio-administrador da empresa, Geison João de Carvalho, no polo passivo da execução. 3. Sustenta que estariam preenchidos os requisitos, que não se confundem com aqueles que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, diante do encerramento irregular da pessoa jurídica. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que o sócio-administrador da agravada seja incluído no polo passivo da ação de execução. 5. Preparo (ID no 72228179). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito. 9. O agravante pretende, de fato, redirecionar a execução para atingir o sócio-administrador da empresa, sob o argumento de que teria havido dissolução irregular da pessoa jurídica. 10. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). 11. O enunciado de súmula supracitado se refere aos casos de execução fiscal, hipóteses em que o redirecionamento não ocorre de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 12. A agravada é sociedade limitada e o redirecionamento da execução para alcançar a responsabilidade do sócio é admitida, nos termos do art. 1.080 do Código Civil. Todavia, é necessário demonstrar que houve aprovação expressa de deliberação que infringe seu contrato social ou disposição legal. 13. O redirecionamento exige que a conduta do sócio-administrador tenha sido praticada com dolo ou culpa, circunstância essa que não se caracteriza apenas com o encerramento irregular da sociedade empresária e não pode ser extraída dos demais elementos apresentados pelo agravante na origem. 14. O mero inadimplemento e o encerramento irregular das atividades não autorizam o redirecionamento da execução em desfavor do sócio-administrador de sociedade limitada, como defende o agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1863413, 0712327-27.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024. 15. O redirecionamento da execução para os sócios de uma sociedade limitada exige procedimento específico, pois a responsabilidade da empresa é limitada ao seu patrimônio social, salvo em casos de fraude comprovada, não evidenciada, de plano, no caso concreto. 16. Como consequência, é necessário oportunizar a instrução probatória do pedido e garantir o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Por essa razão, a decisão que mencionou a desconsideração da personalidade jurídica não destoa no contexto dos autos, pois o mecanismo processual seria correlato. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO